Tribunal: TJPA
Processo: 0824047-96.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824047-96.2023.8.14.0401

APELANTE: DANILO COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, E § 4º, DA LEI 11. 343/2006.

FATO
: Apelante preso durante ação policial logo após tentar se evadir ao perceber a aproximação da viatura; abordado e submetido à busca pessoal foram encontradas em seu poder 28 petecas de cocaína, restando sua pena, ao final, cominada em 02 anos de reclusão e 200 dias multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Tese da defesa: Em sede de preliminar, nulidade das provas obtidas com a busca pessoal por ser o ato ilícito uma vez que desprovido de justa causa, com consequente absolvição por falta de provas.
IMPROCEDENTE
.

Ação policial decorrente de fundadas razões acerca da prática de crime pelo apelante que, ao ver a aproximação da viatura tentou se evadir, sendo submetido à revista pessoal e constatado que trazia consigo
28 petecas da substância
entorpecente
popularmente conhecida como cocaína
, inexistindo ilegalidade em tal proceder, conforme previsão do art. 244, do CPP e orientação jurisprudencial.

A mera apreensão da droga em poder do apelante já configura a prática da conduta prevista no art. 33, da Lei 11.343/06, que é misto alternativo, sendo o depoimento firme e conciso prestado pelo policial militar que realizou sua abordagem e revista pessoal, encontrando a droga em seu bolso, relevante meio de prova, não havendo que se falar em absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e § 4º; CPP, art. 240.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no HC: 885922 SC 2024/0016178-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024; STJ - AgRg no HC: 819016 GO 2023/0137491-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023;
TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DANILO COSTA DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que o condenou a cumprir pena de 02 anos de reclusão e pagamento de 200 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 26526419, que no dia 17 de dezembro de 2023, por volta de 21h50min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante após encontrarem em sua posse 28 porções de entorpecentes - cocaína.

Os policiais estavam em ronda ostensiva no bairro Terra Firme, mais precisamente na passagem Castanheira, nesta capital, quando avistaram o apelante, que ao perceber a aproximação da polícia empreendeu fuga, razão pela qual foi abordado e revistado, sendo a droga encontrada em seu bolso.

Restando comprovada materialidade do delito e havendo indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do ora apelante pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 26526420, Laudo nº: 2023.01.005197-QUI, atestando se tratar de 28 (vinte e oito) invólucros contendo substância pulverulenta branca, confeccionados em pedaços de plástico preto, pesando com embalagens, 56 gramas, tendo esta apresentado resultado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
cocaína.

Em ID 26526430, defesa prévia.

Em ID 26526431, recebida a denúncia.

Em ID 26526449, Termo de Audiência, mídia em ID 26526450/52, na qual foi decretada a revelia do réu, e 26526477.

Em ID 26526480, alegações finais ministeriais.

Em ID 26526492, alegações finais defensiva.

A sentença, acostada em ID 26526494, julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante nos seus termos, restando a pena cominada em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, se tornando final e definitiva em 02 anos de reclusão e 200 dias multa, após reconhecer em favor do apelante o benefício previsto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.346/06.

Em ID 26526498, razões da apelação pleiteando preliminarmente pela nulidade do feito em razão de ausência de justa causa para a busca pessoal a que submetido o réu sob alegação de ausência de fundada suspeita e ausência de provas.

Em contrarrazões, ID 26526503, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 26889411, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
DANILO COSTA DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que o condenou a cumprir pena de 02 anos de reclusão e pagamento de 200 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

NULIDADE PROCESSUAL
- Absolvição

Alega o impetrante serem nulas as provas acostadas aos autos por decorrerem de ação policial ilegal uma vez que a abordagem e revista policial foi carente de justa causa.

Tenho que, ao contrário do alegado pela defesa, como inexistente qualquer ilegalidade no procedimento policial de abordagem e revista do apelante, pois agiram os agentes da segurança pública de forma legal e em conformidade com a orientação jurisprudencial na medida em que o apelante, ao ver a aproximação da polícia, tentou se evadir, sendo, contudo, alcançado pelos agentes da segurança pública que ao fazerem sua abordagem e revista com ele encontraram significativa quantidade de entorpecente, não havendo como prosperar a alegação de ilicitude de tal conduta e se dar procedência à irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio lícito, já que resultantes de ação legal promovida pela polícia, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade
.

As Cortes superiores já firmaram entendimento de que não configura ilegalidade a abordagem de qualquer elemento, ainda que sem mandado judicial, quando

estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida, na forma do art. 244, do CPP, sendo este o caso dos autos, onde se observa que a abordagem e revista do ora apelante só ocorreu por este tentar se evadir ao perceber a chegada da viatura policial, restando configurado o justo motivo ao proceder policial que visou tão somente se certificar acerca da ocorrência ou não de um ilícito penal, bem como a proteção da sociedade e seu resguardo contra prática delituosa tão gravosa que acaba por atingir a todos, restando claro dos autos que a diligência foi decorrente principalmente da reação do ora apelante ao avistar a polícia, não havendo que se falar em a ação para comprovação
a posteriori - "fishing expedition"
-,

não correndo violação ao comando constitucional e, por conseguinte, qualquer nulidade processual.

Neste sentido, de ausência de ilegalidade em situação como a dos autos já se manifestou a jurisprudência, veja-se:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2 . O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita, além de expressiva quantidade de dinheiro
. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (STF - ARE: 1470989 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024)

Portanto, não há que se falar em ilicitude de provas em casos como o dos autos, pois presente a justa causa para a abordagem e revista pessoal do agente que tenta se evadir ao perceber a aproximação da polícia,

entendimento adotado pelo STF que impõe que “
os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, pois a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
”. (AgRg no RE n. 1.447.032/CE, sendo o relator o Min. Alexandre de Moraes, vencedor), o que a toda prova se observa no caso em espeque.

Da Absolvição

Requer o apelo que se promova a absolvição do ora apelante por alegada ausência de provas, pleito ao qual, adianto, não há que ser dado provimento.

O crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisá-lo Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo nele incorrer o agente ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder do ora apelante, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas, tendo o policial militar que efetuou a abordagem e revista do apelante prestado depoimento firme e conciso, onde revelou ao Juízo as circunstâncias em que se deu a abordagem do apelante e a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de provas acerca da prática delituosa.

Ao ser ouvido em Juízo, mídia nos autos, o PM Fábio Reis de Souza, 3º sargento, afirmou que estavam em diligências em local onde há grande fluxo de tráfico e que o apelante, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, sendo alcançado e submetido à revista; afirmou que foi quem procedeu à revista pessoal do apelante e que no bolso deste foi encontrada a droga que posteriormente foi constatado se tratar de cocaína; que eram 28 invólucros, afirmando que a ronda visava coibir o tráfico na área e que a abordagem do apelante só se deu em razão deste ter empreendido fuga com a chegada da viatura.

É certo, como afirmado pela defesa, que os demais policiais militares ouvidos em Juízo nada esclareceram sobre o caso, tendo o PM Mauro da Costa C. Júnior, afirmado que foi testemunha apenas da elaboração do flagrante, na delegacia, mas que não presenciou os fatos e o PM Rafael R. de Souza, relatado não se recordar dos fatos com precisão, contudo, tal ocorrência não se mostra apta e suficiente a desconstituir o depoimento firme e conciso prestado pelo PM Fábio Reis, ouvido sob o crivo constitucional do contraditório e ampla defesa, a quem a Lei não subtrai o direito/dever de falar somente a verdade.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
merece destaque o depoimento prestado pel
o policial que participa da diligência que culmina com a prisão do agente infrator e do relato colhido nos autos tem-se que este se mostra apto à constatação dos termos da denúncia, restando a traficância comprovada pela apreensão de relevante quantidade de droga na posse do apelante, não havendo qualquer elemento que conduza a possível dúvida quanto à veracidade do que relatado pelo PM Fábio Reis, inexistindo fundamento ao pleito de absolvição e tampouco para aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Ressalto, por fim, que os policiais que participaram da prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei
e, como cediço,
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, não lhe furtando a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido é a jurisprudência do
STJ
,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Tem-se dos autos que restou devidamente demonstrado, de forma indene de dúvida, a prática do ilícito pelo apelante, se prestando os depoimentos dos agentes públicos, mesmo daqueles que afirmaram não se recordar ou não ter presenciado os fatos, como elementos aptos a comprovar a prática do crime de tráfico, não havendo que se falar em absolvição.

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório. Contudo, tal circunstância não se observa no caso em espeque, onde não se constata qualquer ilegalidade na ação policial, as provas produzidas são fartas e suficientes e a pena ao final alcançada se mostra proporcional à conduta do apelante, devendo a sentença penal condenatória ser mantida em sua integralidade.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025